Tribunal: TJMT
Processo: 8010569-55.2016.8.11.0106
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010569-55.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.596.021-97 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

Origem:

8010569-55.2016.8.11.0106

JUIZADO ESPECIAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente(s):

ZILMA FEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

TIM S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO EM FRAUDE COMETIDA PELO ADVOGADO – FRAUDE CONSTATADA DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada está prevista no artigo 5°, inciso XXXVI, da CF:
“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”.

Em que pese o esforço despendido pelo juízo a quo
, necessário se faz esclarecer que tais medidas seriam mais eficazes se tomadas durante a fase instrutória, posto que independente da lamentável situação envolvendo fraude, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da coisa julgada, de modo que a sentença de extinção deve ser anulada, determinando-se o
retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, anulando os atos anteriormente praticados e condenando o advogado da parte em litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 9.099, de 26 de Setembro de 1.995.

Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81
caput
do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81
caput
do Código de Processo Civil e no artigo 55
caput
da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que em 29.01.2019 foram julgados procedentes em parte os pedidos autorais, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 22.02.2019, com pagamento voluntário pela parte promovida, oportunidade em que foram apresentados os dados bancários pra emissão de alvará.

Ainda assim, em 27.03.2020 o Juízo extinguiu a ação, se tratando de sentença nula de pleno direito, havendo ocorrência de vício de procedimento, já que a matéria controvertida se encontra acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 508, do CPC.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença anteriormente proferida.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o magistrado
a quo
proferiu sentença de parcial procedência em 28.01.2019, na qual declarou a inexistência do débito e condenou a parte promovente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, a qual transitou em julgado em 21.02.2019 (certidão Id. 86361457), após o pagamento da quantia, em 07.06.2019 declarou extinta a execução.

Apesar de ter havido cumprimento da obrigação, antes da liberação do alvará, o juízo determinou a intimação do Recorrente acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado, em virtude da equivalência de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico na Comarca de Novo São Joaquim, argumentando que vários dos autores sequer residiriam na cidade e, quiçá, tinham conhecimento da existência da ação.

Em virtude da realização de diligências por Oficial de Justiça que não localizou a presente das partes nos endereços informados nas iniciais, argumentando de que o advogado que patrocina a causa “ tinha tanta certeza do deferimento de seus pleitos que inclusive antecipara dinheiro para as partes, para indevidamente utilizar dos seus nomes para o ajuizamento da ação.”, o magistrado a quo entendeu pela “ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em nome do suposto autor da ação, não somente pela irregularidade no instrumento de procuração, quanto também pela irregular utilização do nome da parte para o temerário ajuizamento da ação.”, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença, consoante passo a demonstrar.

Em que pese o esforço despendido pelo juízo
a quo
, necessário se faz esclarecer que tais medidas seriam mais eficazes se tomadas durante a fase instrutória, posto que independentemente da lamentável situação envolvendo fraude, a decisão de mérito proferida na fase de conhecimento já fora abarcada pelo instituto da coisa julgada.

A coisa julgada está prevista no artigo 5°, inciso XXXVI, da CF,
in verbis
: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”.

Nada obstante, embora se trate de uma garantia fundamental, a coisa julgada não é absoluta. Aliás, consoante posicionamento majoritário da atual jurisprudência e doutrina, a relativização da coisa julgada é medida excepcionalíssima, somente se justificando em casos específicos, tais como nas hipóteses de cabimento de ação rescisória, de
querela nullitatis
ou mais recentemente na hipótese de título judicial fundado em lei ou ato normativo posteriormente declarado inconstitucional.

A despeito da respeitável intenção do magistrado
a quo
ao diligenciar e extinguir o feito, entendo que tais condutas após o trânsito em julgado não são suficientes para afrontar a segurança jurídica da decisão proferida durante a fase instrutória.

Portanto, não se enquadrando o presente caso em qualquer hipótese de relativização da coisa julgada, a situação descrita na sentença de extinção pelo magistrado
a quo
não pode servir de fundamento para a revogação de sentença anteriormente proferida, a qual declarou a inexistência do débito e determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido, cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso envolvendo a mesma matéria e o mesmo advogado:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS.EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FASEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL.COISA JULGADA.NULIDADE.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Dosautos constata-se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

5.Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010442-20.2016.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE
17/06/2021
).

Assim, ante a impossibilidade de extinção do feito, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença que extinguiu o processo, determinando o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021